Tribunal: TJSP
Processo: 1010187-60.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DO EXCESSO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – JUROS MORATÓRIOS, ENTRETANTO, QUE DEVEM INCIDIR DA CITAÇÃO, OBSERVADA RELAÇÃO CONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DO EXCESSO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – JUROS MORATÓRIOS, ENTRETANTO, QUE DEVEM INCIDIR DA CITAÇÃO, OBSERVADA RELAÇÃO CONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1076 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.